Tribunal: TJDFT
Processo: 0720328-44.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PROFESSORA DO GDF. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. REVISÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO TEMPO REDUZIDO PREVISTO PARA A APOSENTADORIA ESPECIAL DO MAGISTÉRIO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de revisão do cálculo dos proventos de aposentadoria para aplicar, como divisor, o tempo de contribuição reduzido previsto para a aposentadoria especial do magistério (25 anos).
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora ingressou no serviço público distrital em 12 de março de 2003, como professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, e foi aposentada com proventos proporcionais em 18 de agosto de 2014; (ii) ao ser concedida a sua aposentadoria, o cálculo dos proventos teria adotado como divisor o tempo de contribuição genérico, de 30 (trinta) anos, previsto no artigo 40, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal; (iii) não teria sido observada a regra especial existente para a carreira de professor, que, na forma do § 5o do mesmo dispositivo, tem o seu tempo de contribuição reduzido para 25 (vinte e cinco) anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a apelante, professora da rede pública de ensino do Distrito Federal, aposentada com proventos proporcionais, faz jus ao recálculo do benefício, mediante aplicação da regra especial de aposentadoria integral do magistério.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição Federal estabelece a aposentadoria especial do magistério com redução de cinco anos nos requisitos de idade e tempo de contribuição, com requisito de efetivo exercício exclusivamente das funções de magistério na educação infantil ou no ensino fundamental e médio, e condiciona o cálculo dos proventos à disciplina normativa do respectivo ente federativo (CF, art. 40, §§3o e 5o).
5. Nesse contexto, a Lei Complementar Distrital n.o 769/2008, que trata do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, teria previsto normas específicas que regulamentariam a aposentadoria especial dos professores no exercício do magistério no Distrito Federal, seguindo as normas constitucionais vigentes.
6. O art. 48 da supracitada lei traz disposições específicas para a aposentadoria proporcional, e dispõe expressamente que “para o cálculo do valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, será utilizada fração cujo numerador será o total desse tempo e o denominador, o tempo necessário à respectiva aposentadoria voluntária com proventos integrais, conforme o art. 20, III, não se aplicando a redução no tempo de idade e contribuição de que trata o art. 22, relativa ao professor”.
7. O Conselho Especial do TJDFT teria analisado e julgado improcedente a arguição de inconstitucionalidade do art. 48 da LC 769/2008, pois não cabe ao Poder Judiciário criar modalidade híbrida de aposentadoria especial proporcional, vedada pelo texto constitucional e pela repartição de competências (Acórdão 1751504).
8. Assim, a vedação legal de aplicação do redutor etário quanto ao cálculo proporcional da aposentadoria dos professores inviabiliza a pretensão da autora, de forma que o cálculo dos proventos de aposentadoria concedida proporcionalmente deve ser realizado sem o denominador constante da regra geral e com a observância do art. 48, caput, da Lei Complementar Distrital no 769/2008.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 40, inc. III, alínea “a”, §§1o, 3o e 5o; LC Distrital n.o 769/2008, arts. 20, inc. III, 22 e 48.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1751504, Rela. Designada Desa. Maria de Lourdes Abreu, Conselho Especial, Dje 25.10.2023; acórdão 1984295, Rela. Desa. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, Dje 14.04.2025; acórdão 1950876, Rela. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, Terceira Turma Cível, Dje 11.12.2024.